Tribunal: TJDFT
Processo: 0703521-22.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. EFETIVIDADE. CABÍVEL A TODOS OS SUJEITOS DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstrado que o autor, apesar de ter sido regularmente intimado, não trouxe aos autos informações acerca da localização do veículo objeto da avença, tampouco requereu a conversão em execução, o feito deve ser extinto sem exame do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual.
2. Os princípios da cooperação, economia, instrumentalidade das formas e efetividade se impõem a todos os sujeitos do processo (art. 6o do CPC), de modo a inviabilizar a pretensão de fazer recair a sua observância exclusivamente sobre o Poder Judiciário.
3. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.